Tribunal: TJDFT
Processo: 0728549-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PENHORA. SÓCIO. DEVEDOR. LUCROS DA SOCIEDADE.
I – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 8/9/20), inclusive com a reiteração de ordens de bloqueio pelo período de 30 dias, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – Indeferida, por ora, a penhora de lucros devidos ao agravado-devedor pela sociedade nas empresas indicadas, porquanto deve-se esperar o resultado da consulta Sisbajud ora determinada, a fim de se averiguar a quantia devida remanescente e de se analisar o percentual e período de constrição a ser eventualmente aplicado.
III– Agravo de instrumento parcialmente provido.